Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-97.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-97.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LUCIO RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, consistente na demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica, mesmo após solicitação formal do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica que justifique a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, considerando a alegação de impossibilidade técnica para a religação imediata do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, regida pelas normas do CDC.

5. Comprovada a interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de energia elétrica, resta caracterizada a falha na prestação do serviço público essencial.

6. A concessionária não demonstrou a existência de irregularidades técnicas impeditivas da religação nem comprovou diligência suficiente para solucionar a demanda do consumidor.

7. O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial presume-se, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

8. A quantia fixada a título de indenização revela-se razoável, proporcional à extensão do dano e em conformidade com a jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção injustificada de fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e gera o dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial é presumido e independe de prova do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.199.715/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2011; TJ-BA, APL 0502805-84.2018.8.05.0271, Rel. Desa. Lícia de Castro, 1ª Câmara Cível, j. 28.06.2021; TJ-BA, APL 8001399-18.2019.8.05.0172, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000801-97.2020.8.05.0182
, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e, na qualidade de Apelado, a
L
ÚCIO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR